Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005325-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), DERICO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 006.241.861-05 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005325-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ronan da Costa Marques

Recorrida(s):

Derico Conceição da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO LEVADO À OFICINA PARA CONSERTO. SERVIÇO DE GUINCHO E MÃO-DE-OBRA PARA ABERTURA DO MOTOR. ORÇAMENTO. DISCORDÂNCIA DO VALOR. RETENÇÃO DO BEM ATÉ O PAGAMENTO. IMPOSSBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Controvérsia quanto à retenção do veículo do autor, ante a necessidade de se efetuar o pagamento de R$ 400,00, referente ao serviço de guincho e abertura do motor para realizar o orçamento do valor do conserto, não aprovação pelo Reclamante. Retirado do veículo para leva-lo em outra oficina.

2. Ainda que o CDC considere prática abusiva a exigência do serviço, sem prévia autorização do consumidor, tem-se que no caso concreto, foram realizados serviços pelo Recorrido, autorizados pelo Reclamante, já que ambas as partes confirmam que o veículo estava em outro local, o reclamado foi chamado para levá-lo até a sua oficina e efetuar o orçamento de todos os reparos necessários.

3. Por meio dos áudios apresentados na inicial, bem como o termo de declaração realizado na Delegacia de Polícia, o reclamado saiu da sua oficina, foi até a casa da namorada do reclamante, tentou funcionar o veículo, sem sucesso, consequentemente, com a autorização do reclamante, levou o carro até a oficina, desmontou o motor e constatou haver danos no cabeçote, analisou os defeitos que precisavam de reparos e enviou o orçamento ao autor, que ao analisa-lo, decidiu por bem, realizar o serviço em outro local.

4. Desta forma, resta claro nos autos, que os serviços autorizados – levar o carro até a oficina e abrir o motor – deveriam ser ressarcidos pelo Autor. Por isso, não se encontra presente a possibilidade de indenizar o reclamante por dano moral, já que todos os fatos posteriores decorreram do próprio comportamento contraditório do autor, ao autorizar que o mecânico fosse até sua residência para buscar o veículo e abri-lo para análise, mas que não quer assumir o pagamento destes serviços.

5. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (
venire contra factum proprium
), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, logo não há que se falar em indenização por danos morais, se o dano decorreu da própria conduta da parte.

6. Embora juridicamente o Recorrido não pudesse reter o veículo para recebimento do valor do guincho e da mão-de-obra do serviço de abrir o motor para constatar os danos sofridos, o Recorrente, por questão de bom senso, mesmo que o valor não tivesse sido combinado anteriormente, teria que pagar algum valor, pois ninguém é obrigado a trabalhar de graça, poderia oferecer o valor que entendesse correto, e negociar o que seria justo, mas não foi o que ocorreu.

7. Neste caso, ao que consta, nada foi pago pelo Recorrente, pois o veículo foi retirado da oficina em razão da liminar, ou seja, o Recorrido ficou no prejuízo. Por isso, diante da conduta do Recorrente, entendo que não tem direito de receber indenização a título de dano moral.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022